Tribunal: TJDFT
Processo: 0797344-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. SERVIDORA LACTANTE. LEI DISTRITAL No 7.447/2024. LOTAÇÃO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO MANIFESTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a promover a lotação da parte autora na unidade de internação mais próxima à sua residência (UNIRE), até que os filhos menores completem 6 (seis) anos de idade.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que a inconstitucionalidade formal da Lei n. 7.447/2024 foi expressamente reconhecida em Ação Coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal. Argumenta a necessidade de regulamentação da norma, pois não há definição de requisitos formais objetivos a serem cumpridos, notadamente quanto ao limite de distância, a fim de que não haja interrupção ou paralisação dos serviços. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a possibilidade de manutenção da lotação de servidora lactante; (ii) verificar se há manifesta inconstitucionalidade da Lei n. 7.447/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra autora que a Administração Pública lhe concedeu o benefício de laborar em unidade próxima à sua residência logo após o decurso do prazo da licença maternidade, pelo prazo de 180 dias, conforme art. 1o da Portaria n. 62/2013 da Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal. Postula a manutenção de sua lotação, conforme previsão legal.
5. O art. 3o, § 1o, da Lei Distrital n. 6.976/2021, com alteração promovida pela Lei Distrital 7.447/2024, expressamente garante à servidora gestante e lactante ocupante da carreira socioeducativa “o direito de trabalhar próximo à residência perdura até a criança completar 6 anos de idade".
6. O princípio da proteção à infância, consagrado no artigo 227 da Constituição Federal, fundamenta as medidas que garantam o direito à alimentação e à convivência familiar da criança, notadamente em atenção ao princípio da proteção integral (art. 4o do ECA). Nesse contexto, elucida-se que competia ao recorrente promover a regulamentação prévia do dispositivo legal, com a adequação dos critérios objetivos que julgar pertinentes. Não havendo a referida regulamentação, infere-se que o texto da Lei é autoaplicável, porquanto não previu condicionantes.
7. Convém destacar que não foi aventado no recurso fundamento acerca da violação à conveniência e oportunidade dos atos da Administração, razão pela qual o julgamento deste recurso se restringirá aos pontos controvertidos.
8. Embora a inconstitucionalidade formal da Lei n. 7.447/2024 tenha sido expressamente reconhecida em Ação Coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal, nos autos no 0707544-35.2024.8.07.0018, observa-se que a sentença proferida ainda não transitou em julgado, restando pendente o julgamento do recurso de apelação (ID 66311042, p. 199). Verifica-se, ainda, que tramita perante o Conselho Especial do TJDFT a ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000, que versa sobre a Lei Distrital no 7.447/2024, todavia, não foi determinada, liminarmente, a suspensão da eficácia da lei, razão pela qual a norma deve ser aplicada, presumindo-se sua constitucionalidade até que se decida o contrário. Nesse sentido o RE 599577 do STF: “presume-se sejam as leis constitucionais até que se prove o contrário com a expressa declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente na ação pertinente”.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida.
10. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital n. 6.976/2021, com alteração promovida pela Lei Distrital 7.447/2024, art. 3o, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 599577 AgR, Rel.a Min.a Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 26.5.2015.